Tribunal: TJDFT
Processo: 0719286-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719286-14.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0708410-43.2024.8.07.0018 – id 196352864), que indeferiu liminar para que o Distrito Federal forneça, por tempo indeterminado, o medicamento “PIRFENIDONA 267mg (OU) NINTEDANIBE 150mg”, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica. Informa que tem 78 anos de idade, com diagnóstico de Pneumonia intersticial usual provável — PILI (CID J84.1), sendo o tratamento de fundamental importância para a recuperação da saúde e bem-estar, não existindo outros medicamentos, com atividade terapêutica similar, oferecidos pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes, e a doença está em progressão, o que oferece risco de morte devido às complicações infecciosas graves a relacionadas. Requer a antecipação da tutela. 2. O Juízo a quo entendeu ser necessária a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica, pois na emitida em caso clínico idêntico, a NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido (id 194972301 – autos principais), verbis: (...). Reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 3002 (file:///C:/Users/ivera/Downloads/3002.pdf) e 3125 (file:///C:/Users/ivera/Downloads/3125%20(1).pdf), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. (...). Decisão: 3.1 Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. (...). Contudo, a escolha da melhor terapêutica incumbe ao médico assistente do paciente e o relatório médico (ids 196348182 – p. 7; 196348178 – autos principais), atesta a imprescindibilidade e urgência do tratamento: (...). O Senhor Eliziario Pereira de Oliveira, 78 anos, tem diagnóstico de pneumonia intersticial usual provável (PIU) CID J84,1. Esta é uma doença pulmonar grave, de caráter evolutivo e progressivo, com sintomas intensos de falta de ar e tosse, portanto necessita de tratamento urgente, imediato e contínuo com Nintedanibe 150mg, 1 comprimidos de 12 em 12 horas ou Pirfenidona 267 mg de 8/8h, sendo estes medicamentos disponíveis no Brasil e com evidências científicas para o tratamento com tempo de uso indeterminado. Paciente tem diagnóstico a pelo menos 2 anos. A doença não apresenta outras medicações eficazes atualmente para tratamento que paciente possa realizar. (...). 5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por que? Sim. Probabilidade de mortalidade em 5 anos. (...). 5.4. Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo Máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Sim. O médico assistente aponta que o fármaco não pode ser substituído por outro disponível no SUS (196348178): “(...). 5. — SOBRE O TRATAMENTO/PROVIDÊNCIA: (...). j) Em caso de necessidade de medicamento não-incorporado pelo SUS ou de uso off label, existe outro medicamento com atividade terapêutica similar que seja oferecido pelo SUS? Em caso afirmativo, qual(is)? Não (...). m) O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do(a) paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? Sim. (...). Malgrado a importância da nota técnica do NATJUS, casos há, como o presente, em que a parte não pode esperá-la. Isso não quer dizer que a nota será descartada; significa, apenas, que a liminar deferida antes da sua emissão será reavaliada posteriormente, à luz da manifestação daquele Órgão. A não ser assim, quando sobrevier a nota, quem sabe favorável, a parte já pode ter falecido, ou agravado o seu quadro clínico e/ou sofrimento. Repare-se que, segundo o médico do agravante, há perigo de vida se a assistência não for prestada em 30 dias, prazo que o Juízo concedeu para elaboração da nota técnica, acrescido de mais dois dias para manifestação do MPDFT. Portanto, o parecer do médico assistente basta, a princípio, para configurar o fumus boni juris e o periculum in mora exigidos para o deferimento da liminar, sem prejuízo de eventual reavaliação da medida após a juntada da nota técnica. 3. Defiro a liminar pleiteada, sujeita a reavaliação após a manifestação do Natjus, para que o réu/agravado promova o custeio do medicamento indicado pelo médico assistente – “PIRFENIDONA 267mg (OU) NINTEDANIBE 150mg”–, no prazo de três dias, na forma prescrita, sob pena de multa diária equivalente ao dobro do valor do fármaco, limitada ao dobro de uma anualidade, ou sequestro da verba para tanto necessária. Informe-se ao Juízo a quo, inclusive para noticiar a esta Relatoria a juntada da nota técnica do Natjus. Intime-se o DF, por Oficial de Justiça, para o cumprimento da presente decisão e contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator